Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-10.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010478-10.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (APELADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PROGRAMA PROALMAT. CRÉDITO PRESUMIDO. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT N. 01/2017. HABILITAÇÃO REGULAR À ÉPOCA DO FATO GERADOR. POSTERIOR RESOLUÇÃO NÃO REVOGA DIREITO CONCEDIDO. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL E DO TAD. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada pela Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso – COOAMI, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1132289-4 e do lançamento fiscal respectivo, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:

(i) se havia habilitação válida da contribuinte ao crédito presumido do ICMS no âmbito do PROALMAT à época do fato gerador (10/11/2017);

(ii) se a posterior edição da Resolução SEFAZ/MT n. 03/2018 invalida habilitação conferida por norma anterior;

(iii) se o Decreto Estadual n. 1.244/2017 pode retroagir para revogar benefício anteriormente concedido e vigente.

III. Razões de decidir

3. A contribuinte demonstrou, documentalmente, habilitação regular ao PROALMAT com base na Resolução SEFAZ/MT n. 01/2017, publicada em 24/08/2017 e com validade até 30/06/2018.

4. A posterior Resolução SEFAZ/MT n. 03/2018 apenas renovou habilitação anteriormente conferida, não havendo revogação ou suspensão do benefício anteriormente concedido.

5. A lavratura do TAD e o lançamento fiscal basearam-se exclusivamente na ausência de nova habilitação, ignorando a vigência da Resolução anterior, incorrendo em vício de motivação.

6. A tentativa de aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 1.244/2017 viola os princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, não sendo admitida, conforme entendimento consolidado do STF no Tema 456 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É nulo o lançamento fiscal e o respectivo TAD que desconsideram habilitação prévia e válida da contribuinte ao PROALMAT, vigente à época do fato gerador, sendo indevida a aplicação retroativa de norma superveniente que restringe benefício fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, II e XXXVI; CTN, arts. 97 e 144; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564225/MG (Tema 456), relator Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.8.2020;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada pela
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO – COOAMI
,
declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1132289-4
e do respectivo lançamento fiscal, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, a Fazenda Pública sustenta que, à época da autuação (10/11/2017), a contribuinte não se encontrava formalmente habilitada à fruição do crédito presumido do ICMS previsto no Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, argumentando que a habilitação apenas teria ocorrido com a Resolução SEFAZ/MT n. 03, publicada em 11/06/2018.

Alega que o Decreto Estadual n. 997/2017 condiciona a fruição do benefício à publicação de resolução de enquadramento, o que afastaria a validade de qualquer autorização anterior. Afirma, assim, que a lavratura do TAD foi legítima e obrigatória, pois teria havido recolhimento parcial do tributo com base em benefício indevidamente utilizado.

Requer o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da fruição do benefício fiscal com base na Resolução SEFAZ/MT n. 01/2017, publicada em 24/08/2017, que possuía eficácia plena até 30/06/2018.

Aduz que o Decreto n. 997/2017 apenas reforçou os requisitos para habilitação, sem revogar os efeitos da referida resolução, e que o Decreto n. 1244/2017, que revogou o benefício, não tem aplicabilidade à sua situação jurídica consolidada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 285189892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória proposta por
Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso – COOAMI
, declarando a nulidade do
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1132289-4
e do respectivo lançamento fiscal
.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de autorização formal para fruição do crédito presumido de ICMS no âmbito do Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, pela parte autora, na data do fato gerador, que ocorreu em
10/11/2017
(ID 283361644).

O referido programa, instituído pela Lei Estadual n. 6.883/1997 e regulamentado pelo Decreto n. 997/2017, consubstancia política fiscal dirigida à fomentação e ao fortalecimento da cadeia produtiva do algodão no Estado de Mato Grosso, no intuito de impulsionar sua competitividade e desenvolvimento econômico.

O aludido decreto normativo estabelece, de forma minuciosa, os critérios necessários à concessão dos incentivos fiscais, os procedimentos exigidos para a habilitação dos interessados, bem como os mecanismos de controle voltados à estrita observância dos ditames legais, em consonância com os princípios que norteiam a administração tributária.

Nos termos do artigo 16 do regulamento mencionado, após a análise dos critérios para a concessão, o benefício fiscal é concedido e divulgado por meio de resolução, na qual constam os respectivos beneficiários. Estabelece, ainda, que a eficácia do benefício tem como marco inicial a publicação da resolução no Diário Oficial Eletrônico do Estado, cabendo à Secretaria de Estado de Fazenda providenciar a devida inserção do tratamento tributário nos sistemas informatizados sob sua responsabilidade.

No caso dos autos, conforme assentado na decisão combatida, a autora demonstrou possuir cadastramento ativo no programa desde
24/08/2017
, nos termos da Resolução
SEFAZ/MT n. 01/2017
, vigente à época do fato gerador, com validade expressa até
30/06/2018
. Tal fato consta documentalmente nos autos (ID 283361649), inclusive por meio de consulta no portal da SEFAZ/MT (ID 283362351).

A alegação da Fazenda Pública de que a habilitação apenas teria ocorrido com a publicação da Resolução
SEFAZ/MT n. 03/2018,
de
11/05/2018
, não subsiste, uma vez que restou demonstrado de forma inequívoca que a Resolução n. 01/2017 já conferia à apelada a condição necessária para fruição do benefício, dentro do prazo de sua vigência.

O Decreto Estadual n. 997/2017, embora exija a publicação de resolução específica de enquadramento, não invalida os efeitos de ato administrativo anterior regularmente emitido, cuja eficácia era contemporânea ao fato gerador. A Resolução n. 03/2018, conforme bem pontuado, não instituiu nova habilitação, mas renovou a anterior, o que não autoriza, sob qualquer aspecto, a desconsideração da habilitação já existente à época da lavratura do TAD.

O que se observa, portanto, é que a atuação da Administração Tributária, ao lavrar o TAD e promover o lançamento respectivo, desconsiderou deliberadamente a eficácia temporal da Resolução n. 01/2017, adotando como referência apenas a Resolução n. 03/2018, a qual, por sua vez, não revogou, mas tão somente renovou a habilitação anteriormente concedida (ID 283362350).

No que tange à aplicação do
Decreto Estadual n. 1.244/2017,
publicado
31/10/2017
, que revogou o benefício do crédito presumido, verifica-se tentativa indevida de aplicação retroativa de norma mais gravosa, o que afronta os princípios da segurança jurídica, da legalidade tributária e da boa-fé objetiva, na medida em que, à época do fato gerador, a contribuinte encontrava-se sob a égide de ato normativo válido e eficaz, o que impede a imposição de sanções tributárias com base em norma posterior.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já afirmou que a revogação de normas concessivas de benefícios fiscais não tem efeitos retroativos e que a Administração não pode, unilateralmente, frustrar legítima expectativa criada por ato regular anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Tema 456: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.”

Portanto, a publicação do Decreto n. 1.244/2017 não possui o condão automático de revogar efeitos de atos concessivos anteriores válidos, como a Resolução n. 01/2017, especialmente sem prévia intimação ou ato administrativo formal de revogação individual.

Destarte, o lançamento fiscal impugnado incorreu em vício de motivação, nos termos da teoria dos motivos determinantes, pois fundamentou-se exclusivamente na ausência de habilitação posterior, ignorando a existência de ato anterior plenamente eficaz.

Diante de todo o arcabouço fático-probatório e jurídico delineado nos autos, não há como conferir guarida à tese recursal desenvolvida pelo ente fazendário, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, os quais se mostram escorreitos, coerentes e juridicamente sustentáveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025